Tribunal: TCU
Processo: 008.488/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 200688/2015-4, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Bolsa no exterior - Self-channelisation and roll waves in dry granular flows. (no da TCE no sistema: 1961/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1639/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Francisco Melo da Rocha, em razão de dano ao erário ocorrido no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 200688/2015-4 , vigente de 1/1/2016 a 31/12/2019; Considerando que a Diretoria Executiva do CNPq aprovou, em 22/5/2025, proposta de novação, com novas obrigações para o responsável, em substituição ao cumprimento do período de interstício originalmente previsto; Considerando que, de acordo com o art. 10 da Portaria CNPq 1.594/2023, a assinatura do Termo de Novação implica o encerramento do processo administrativo de cobrança referente ao descumprimento do período de interstício; Considerando que, no presente momento, inexiste débito a ser perseguido em desfavor do responsável; Considerando, portanto, a inexistência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 74-77), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do RITCU, c/c art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 008.488/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Melo da Rocha (XXX.173.814-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.